Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa arguiu preliminares de nulidade por ausência de procuração e ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas à condenação. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, e a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de representação processual válida; (ii) avaliar a legalidade das provas obtidas por meio de buscas pessoal e domiciliar; (iii) apurar a suficiência da prova da materialidade e da autoria delitivas para a manutenção da condenação; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para a conduta de porte para uso próprio; e (v) revisar a dosimetria da pena e analisar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de procuração não gera nulidade, pois o réu indicou defensor no interrogatório, conforme disciplina prevista no artigo 266, do Código de Processo Penal, além do que houve plena atuação do advogado particular ao longo da instrução, sem demonstração de prejuízo.
4. As buscas pessoal e domiciliar são válidas quando baseadas em fundada suspeita e situação de flagrância, especialmente no contexto do tráfico, que se trata de crime permanente, conforme orientação do STF (RE 603.616 – Tema 280) e do STJ.
5. A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo na suficiência da prova produzida, notadamente nos depoimentos coerentes dos policiais militares, laudos periciais e apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, petrechos para fracionamento, caderno de anotações e valor em espécie, o que afasta a tese de porte e posse de entorpecentes para uso pessoal.
6. Deve ser afastada a argumentação genérica sobre os efeitos nocivos das drogas, porquanto já contemplados pelo legislador ao definir a pena abstrata prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
7. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de instrumento de mandato não invalida os atos processuais quando o réu indica advogado no curso processual e não há prejuízo à defesa.
2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida se fundada em justa causa e em caso de flagrante delito, especialmente no caso de tráfico de drogas.
3. A apreensão de grande quantidade de drogas, aliada a elementos indicativos de comercialização, como balança, dinheiro e anotações, afasta a tese de porte para uso próprio.
4. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, incisos XI, LIV e LV; Código de Processo Penal, artigos 157, 240, 244, 266, 564, inciso III, 'c'; Lei 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o; Código Penal, artigo 64, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1944042, 0717139-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1965440, 0709280-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 06.02.2025.